Tribunal: STF
Processo: HC 96581
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA
   CAUSA. TRANCAMENTO. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE
   INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PARA A PROPOSITURA E RECEBIMENTO DA
   AÇÃO PENAL. ART. 41 DO CPP. ORDEM DENEGADA.
I - A análise da
   suficiência ou não de provas para a propositura da ação penal,
   por depender de exame minucioso do contexto fático, não pode,
   como regra, ser levada a efeito pela via do habeas corpus.
II -
   Para o recebimento da ação penal não se faz necessária a
   existência de prova cabal e segura acerca da autoria do delito
   descrito na inicial, mas apenas prova indiciária, nos limites da
   razoabilidade.
III - Ordem denegada, para que a ação penal siga
   seu curso, com as cautelas de estilo.